Tribunal: TJMT
Processo: 0033617-75.2019.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033617-75.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO SILVA MARINI - CPF: 061.618.611-86 (APELANTE), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), JULIA GONCALVES FERNANDES - CPF: 020.853.331-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PROTOCOLO N. 27/2021/CNJ – PROTEÇÃO À VÍTIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO – FIXAÇÃO DE
REGIME
ABERTO E DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
PREQUESTIONAMENTO
– IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, é necessário manter a sentença condenatória, não se mostrando cabível o acolhimento do pleito absolutório, seja por ausência de provas ou legítima defesa. Ao contrário do alegado pela defesa, a ausência de laudo de exame de corpo de delito não afeta a condenação, pois trata-se de delito que não deixa vestígios, o que permite que a violência seja demonstrada por outras provas, especialmente pelo depoimento da vítima e de testemunhas, como ocorre no caso em questão.

2. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

3. Os impactos gerados pelas ações do apelante que praticou a contravenção motivado por sentimento de posse em relação à vítima ultrapassam os elementos ínsitos ao delito, tendo resultado em medo, levando a vítima a buscar tratamento psicológico para aliviar os traumas sofridos, os quais são razões legítimas que sustentam a avaliação negativa dos motivos e das consequências do crime.

4. Inexiste interesse recursal na fixação do regime aberto para cumprimento inicial da pena, bem como quanto ao direito de recorrer em liberdade, uma vez que tais pleitos já se encontram contemplados na sentença.

5. A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal, de modo a não se exigir do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

6. Recurso defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDUARDO SILVA MARINI
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente a exordial acusatória condenando-o a
22 (vinte e dois) dias de prisão simples
, a ser cumprida em regime aberto, pela conduta descrita no
artigo 21, da Lei de Contravenção Penal c.c. o artigo 61, II, “f”, ambos do CP
(Id. 228527674).

Em suas razões recursais o apelante pleiteia sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, bem como em razão da alegada legítima defesa. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, com a consequente fixação do regime aberto e o direito de recorrer em liberdade. Ao final, prequestiona os pontos levantados no referido recurso (Id. 228527694).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 228527698).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo manejado, mantendo incólume a decisão hostilizada (Id. 232037181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado em relatório, a defesa do apelante pugna pela sua absolvição, bem como pelo reconhecimento da legítima defesa. Subsidiariamente requer a fixação da pena-base no mínimo legal, com a fixação do regime aberto e o direito de recorrer em liberdade.

Narra a exordial acusatória:

“(...) Consta dos autos que, no dia 13.07.2019, por volta das 23:00 horas, na residência particular situada à Rua 43, n° 14, Bairro: CPA III, setor 3, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado EDUARDO SILVA MARINI praticou vias de fato em desfavor da vitima Júlia Gonçalves Fernandes, sua então namorada, agredindo-a com uma tentativa de sufocamento e puxões de cabelo, sem, contudo, deixar lesão aparente.

Da narrativa: Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado namoraram por um período aproximado de 07 (sete) meses; do relacionamento, não adveio filho.

Apurou-se que, no dia em testilha, o casal estava conversando para um possível término da relação e, ao decidirem terminar a ofendida solicitou que o implicado a levasse para casa, visto que já estava tarde para que ela fosse sozinha, contudo, o ora denunciado se negou em levá-la, razão pela qual a vítima pegou o celular dele e disse que só o devolveria se ele a deixasse em casa.

Ato contínuo, iniciou-se uma discussão entre o ex-casal, momento em que EDUARDO ofendeu a vítima utilizando-se de palavras de calão, bem como a agrediu com uma tentativa de sufocamento com o antebraço, bem como puxões de cabelo na intenção de retirá-la do local.

Apesar do atrito, a agredida se recusou a ir embora em decorrência do horário, tendo permanecido na residência do increpado até o dia seguinte, quando o mesmo a levou embora (...)” (Id. 228527218).

Por esses fatos EDUARDO foi denunciado pela prática da contravenção penal tipificada no artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2006.

Ao término da regular instrução criminal, o acusado foi condenado nos termos da denúncia à pena de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples a ser cumprida em regime aberto.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante
não comporta

provimento
.

·

Do pleito absolutório:

A defesa argumenta que
“inexiste prova da materialidade do crime, tendo em vista a ausência de laudo pericial (corpo de delito), foto ou qualquer indício da suposta agressão e vias de fato praticada pelo apelante”
, não tendo sido comprovada a existência de
animus laedendi
.

Sustenta, ainda, que ao contrário das alegações feitas pela vítima, quem apresenta escoriações pelo corpo é o apelante, tendo elas decorrido da agressão da vítima ao tomar o aparelho celular do apelante, pleiteando, assim, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

A
materialidade
do crime praticado restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 228527218 – p. 13-14), termo de representação criminal (Id. 228527218 – p. 19), pedido de providencias protetivas (Id. 228527218 – p. 21-24), relatório (Id. 228527218 – p. 34-35), bem como pelas declarações da vítima colhidas perante a autoridade policial e em juízo.

A autoria também encontra-se incontestável nos autos.

Como se sabe, é assente na jurisprudência que a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167, do Código de Processo Penal.

Destaque-se que se a conduta tivesse deixado vestígios, não se trataria de contravenção penal, mas do crime de lesão corporal.

No caso em análise, a vítima
JULIA GONÇALVES FERNANDES
, ao ser ouvida perante a autoridade policial, narrou com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram:

“(...)
Perguntado a declarante qual o grau de parentesco ou afinidade com o (a) envolvido (a) e, sendo convivente, qual o período de convivência, bem como, se possui filhos com o suspeito, ela respondeu QUE
: O autor dos fatos é seu ex namorado, EDUARDO SILVA MARIN!, 26 anos, supervisor da CLARO no 3 américas, residente e domiciliado na Rua 43, n 14, CPA 3, SETOR 3, CUIABA/MT; Que, a declarante não tem filhos;
Perguntado qual a data e horário dos fatos relatados, ela respondeu QUE
: Os últimos fatos ocorreram no dia 13 de julho de 2019, por volta das 23:00 horas na residência do suspeito
Perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceram todos os fatos, ela respondeu QUE
: o suspeito é namorado da declarante desde o mês de dezembro de 2018; QUE, o autor dos fatos, durante todo o relacionamento, sempre foi uma pessoa de comportamento altamente possessivo, ciumento e mentia muito para a declarante; QUE, as discussões eram frequentes sempre que isso ocorria o suspeito tentavam subjugar a declarante, humilhá-la e fazer acreditar que não era suficiente, que caso ele quisesse poderia substituir a declarante facilmente; QUE, no dia dos fatos, 13 de julho de 2019, a declarante estava na residência do suspeito e ele começou a conversar com ela dizendo que o relacionamento tinha esfriado e queria terminar com a declarante; QUE, diante dessa situação a declarante até tentou conversar, mas o suspeito não quis de jeito nenhum e mandou a declarante embora da casa dele; QUE, a declarante então pediu que o suspeito a levasse embora para casa, mas o suspeito se negou veementemente; QUE, a declarante então pegou o celular o suspeito e disse que só devolveria se ele a levasse para casa, ao que o suspeito disse que não levaria e teve inicio uma discussão entre ambos; QUE, no meio dessa discussão o suspeito começou a xingar a declarante dizendo que ela era uma mulherzinha, que só servia para uma transa e que era uma pessoa descartável; QUE, então o suspeito chegou a sufoca-la com seu antebraço e a puxar seus cabelos para tentar retirá-la de sua casa, bem como humilhá-la; QUE, a declarante se recusou de todas as formas a ir embora, porque estava com medo de sair a noite e acabou dormindo na casa do suspeito e indo embora no outro dia, por volta do meio dia, quando o suspeito resolveu leva-la embora para sua casa; QUE diante da situação, registra mais este boletim de ocorrência e PEDE PROVIDÊNCIAS;
Perguntado qual o teor da ofensa e se utilizou de algum instrumento e qual foi ele, ela respondeu QUE
: NÃO, conforme relato acima;
Perguntado se na data dos fatos, além de ter sido ofendida, a declarante também sofreu a prática de outros crimes e, neste caso, quais e, se foi ameaçada qual o teor da ameaça, a ela respondeu QUE
: Não;
Perguntado se após os fatos a declarante continuou tendo contato com o autor, ela respondeu QUE
: sim, o suspeito tentou conversar com a declarante para reatar;
Perguntado se houve testemunhas presenciais dos fatos, quem são e onde podem ser localizadas, ela respondeu QUE
? SIM, O IRMÃO DO SUSPEITO - ERIVELTON MARINI;
Perguntado se a declarante deseja representar criminalmente contra o (a) autor (a) a fim de que seja investigado (a), processado (a) e condenado(a) pela prática do crime e ela respondeu QUE
: DESEJA A REPRESENTAÇÃO CRIMINAL do suspeito pelo crime de INJURIA REAL; (...)” (Id. 228527218 – p. 16-18).

Sob o crivo do contraditório a vítima, nitidamente emocionada, ratificou as informações prestadas na fase inquisitorial, tendo declarado que no dia dos fatos teve uma discussão por algum objeto com o apelante, ressaltando que houve briga com ação de “apertar com força física”. Destacou que no meio da discussão o apelante a colocou contra a parede com o antebraço em seu pescoço, afirmando que a culpa por ser tratada assim era da própria vítima. A vítima afirmou que as discussões eram constantes entre o casal, destacando que o apelante era explosivo, com temperamento narcisista e que manipulava as situações. Ao ser questionada se agrediu o apelante em algum momento, a vítima afirmou que não, mas que estavam brigando por um objeto e teve uma disputa de força.

Por sua vez o apelante
EDUARDO SILVA MARINI
, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, negou a prática da contravenção penal, afirmando que realmente discutiram naquele dia, mas não no período da noite e sim por volta de 14:30, sendo que em momento algum agrediu a vítima. Afirmou que a vítima se exaltou e o arranhou. Após a discussão, a vítima optou por ficar e ir embora somente no dia seguinte. O acusado negou ter sufocado a vítima.

Importante ressaltar que em casos como o ora analisado a palavra da vítima tem valor probante relevante, tratando-se de crime praticado no âmbito doméstico, o qual na maioria das vezes é praticado sem a presença de testemunhas, salientando que no caso está devidamente evidenciado que na ocasião dos eventos, o apelante esteve envolvido em agressões físicas contra a vítima, tendo tentado sufocá-la, conforme devidamente demonstrado pelas declarações desta. O apelante não nega a discussão, apenas as agressões, todavia, verifica-se elevada consistência nos depoimentos da vítima.

A corroborar com tal entendimento, vejamos os julgados desse Sodalício,
verbis
:

“(...) A contravenção penal de vias de fato se caracteriza como a ameaça à integridade física mediante a prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa, desde que não resulte em lesões corporais. 2. A palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher em contexto doméstico e/ou familiar, se coerente e coesa, e alinhada com outros elementos de convicção constantes dos autos, tem especial relevância probatória, ainda mais quando o réu admite em seu interrogatório judicial que puxou os cabelos da ex-convivente, não havendo motivos para desacreditá-la, mormente quando eventuais agressões recíprocas iniciadas pela vítima não restaram minimamente comprovadas e eventual estado anímico alterado dos agentes à conta da ingestão de bebida alcoólica não desnatura a relevância penal da conduta, haja vista a aplicação no ordenamento jurídico da teoria da
actio libera in causa
, sendo cediço, outrossim, que “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas” (súmula 589/STJ). 3. Havendo elementos probatórios concretos demonstrando tanto a materialidade quanto a autoria da contravenção penal, imperioso se manter a sentença condenatória. (N.U 1001361-63.2020.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Por outro lado, não há como aceitar a argumentação da defesa que sustenta a aplicação da
excludente de legítima defesa
, pois não foi minimamente comprovado que o apelante estava se defendendo de uma agressão atual ou iminente por parte da vítima.

Conforme disposto no art.
25
, do
Código Penal
:
“entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”
.

Desta forma, para que se configure a legítima defesa, é imprescindível a presença de alguns requisitos, a saber, agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso.

No caso em apreço verifica-se que embora o apelante relate que a agressão começou pela vítima, tal assertiva por si só não é capaz de comprovar as evidências de que o acusado agiu para repelir injusta e atual agressão perpetrada pela vítima.

Assim, no presente caso, diante do quadro fático apresentado, certo é que a conduta praticada pelo apelante não comporta a excludente de ilicitude de legítima defesa, eis que não restou demonstrada a agressão atual ou iminente por parte da vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO NO ÂMBITO FAMILIAR [ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 C/C. NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F" DO CP] – RECURSO DA DEFESA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – TESE ISOLADA NO CONTEXTO DOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INACOLHIDO – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVABILIDADE DAS VIAS DE FATO – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES E DEPOIMENTO DE INFORMANTE QUE PRESENCIOU OS FATOS – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM INFRAÇÕES PENAIS DESTE JAEZ –
LEGÍTIMA DEFESA REQUESTADA – AFASTADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL E IMINENTE POR PARTE DA VÍTIMA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A incidência da conduta sob o manto da Lei Maria da Penha deve ser mantida, uma vez que restou caracterizado que a contravenção penal de vias de fato foi perpetrada em desfavor da ex-companheira do recorrente, no âmbito da unidade doméstica. A ausência de laudo pericial não é óbice ao reconhecimento da contravenção penal de vias de fato, sendo prova dispensável exatamente porque esta contravenção é caracterizada de forma residual, quando as agressões físicas não deixam vestígios, os quais, existindo, caracterizariam o delito de lesão corporal.
Afasta-se a alegação de absolvição por legítima defesa quando não restar demonstrado nos autos agressão injusta, atual e iminente por parte da vítima, tampouco do uso do comportamento diverso do adotado pelo recorrente nos meios necessários para repeli-la
” (N.U 0024857-69.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022) (
grifos meus
).

Dessa maneira, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, no âmbito de violência doméstica, fundamentada nas palavras da vítima, as quais foram corroboradas pelo acervo probatório constante nos autos.

·

Do redimensionamento da pena-base:

A defesa postula a readequação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, devem ser consideradas favoráveis ao apelante.

Ao analisar a dosimetria da pena, a magistrada de origem valorou negativamente os motivos e as consequências do crime, conforme se verifica:

“(...) A pena prevista para a contravenção de vias de fato, é de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou multa, nos termos do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal em relação à contravenção penal de vias de fato, tenho que o acusado é tecnicamente primário; o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão e considerar como desfavorável a personalidade, não há elementos para analisar a conduta social as circunstâncias do crime, o que deve ser interpretado em favor do acusado; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

No que tange aos
motivos do crime
tem-se que as razões subjetivas que motivaram o réu à prática delituosa se mostraram reprováveis – conduta machista, vindo a agredi-la, evidenciando seu alto grau de instabilidade emocional. O sentimento negativo de posse em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.

As
consequências do delito
sopesam contra o réu, pois, mesmo transcorrido tanto tempo, a vítima ainda se mostra triste, fragilizada emocionalmente em razão do ocorrido.

Considerando tais circunstâncias aumento a pena no quantum de 1/6 (um sexto), para cada circunstância, e fixo-lhe a pena base em 19 (dezenove) dias de prisão simples.

Na segunda fase, à míngua de circunstância atenuante, RECONHEÇO a circunstância agravante contida no art. 61, II, alínea “f” do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena-base e fixo a pena em 22 (vinte e dois) dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato.

Encontro, então, a PENA de 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE PRISÃO SIMPLES pela contravenção de vias de fato, uma vez que não há outras agravantes/atenuante, nem causa de diminuição ou aumento de pena a ser considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição da infração penal.

O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal (...)”.

Conforme destacado pela magistrada de origem, a motivação, entendida como o impulso que levou à ação criminosa, neste caso, surgiu da aparente possessividade exagerada do apelante em relação à vítima, uma situação que quase resultou em consequências ainda mais graves, tendo causado visíveis danos à integridade psicológica da vítima simplesmente em razão de uma discussão, acreditando que isso seria motivo para agredi-la, o que não é inerente ao tipo e à natureza das infrações penais cometidas em âmbito familiar.

Certamente, o sentimento exagerado de posse, dentre uma das mais diversas causas em que o agressor ofende a vítima, prevalecendo-se, em regra, da situação de maior vulnerabilidade do gênero feminino, é que foi o verdadeiro elemento intrínseco da conduta ora analisada, o que também merece maior reprovabilidade.

No que pertine às consequências do delito, tem-se que estas foram além do ordinário, pois muito embora as agressões aqui tratadas não tenham deixado marcas físicas, a vítima relatou que sentiu as agressões das quais veio a padecer de tal forma que foi necessário buscar acompanhamento psicológico, tendo, inclusive, se emocionado ao relembrar os fatos durante seu depoimento, demonstrando ainda estar abalada.

Além disso, a ausência de um documento nos autos que comprove a consulta com um profissional habilitado ou que diagnostique o trauma sofrido pela vítima não impede a consideração negativa dessa circunstância judicial, pois o relato da vítima demonstra que o impacto dos fatos foram além do comum, causando-lhe danos de natureza psicológica.

Portanto, mantenho a valoração negativa dos motivos e das consequências do crime.

·

Do regime prisional e direito de recorrer em liberdade:

A defesa solicita o abrandamento do regime de cumprimento pena, com a fixação do regime aberto ao apelante, porém verificando a sentença constata-se que o Juízo Sentenciante fixou o aberto, como o regime inicial de cumprimento de pena, portanto, carece o pedido do apelante de interesse recursal neste ponto.

Por fim, registre-se que apesar de a magistrada
a quo
ter negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, conforme destacado, o regime de cumprimento de pena estabelecido foi o aberto e o réu se encontra solto, não havendo que se falar, portanto, em prisão; e, em consequência, inexiste interesse recursal.

No que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados. Neste sentido tem-se que
“se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”

(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

A
nte o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
EDUARDO SILVA MARINI
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024